Tribunal: STF
Processo: HC 112229
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra denegação de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Supressão de instância que se viabiliza apenas em casos teratológicos.



    2. Não se pode caracterizar como teratológica decisão do Superior Tribunal de Justiça que segue súmula desta Suprema Corte. 



    3. Se a demora para julgamento da ação penal decorre do deferimento de diligências requeridas pela Defesa, não cabe reconhecer o excesso de prazo.



    4. Habeas corpus não conhecido.